Tribunal: TJMT
Processo: 1040007-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040007-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA - CPF: 013.420.131-07 (ADVOGADO), VERA MARINA DE MOURA SANTOS - CPF: 109.122.821-34 (AGRAVANTE), LAURA CRISTINA ALENCASTRO DE MOURA SALDANHA - CPF: 616.898.311-20 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA ALENCASTRO DE MOURA - CPF: 274.921.761-04 (AGRAVANTE), RUBENS MAURO ALENCASTRO DE MOURA - CPF: 205.856.671-87 (AGRAVADO), CEILA MONICA SILVA FERRAZ ALENCASTRO DE MOURA - CPF: 376.373.121-00 (AGRAVADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO DIAS DE MOURA - CPF: 039.182.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RETIFICAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 656 DO C
P
C.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. MEAÇÃO DA VIÚVA-MEEIRA. QUOTAS-PARTES DOS HERDEIROS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha retificou o formal de partilha para fazer constar a alienação da totalidade do imóvel rural à esposa do inventariante, com base em declaração particular firmada pelos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a retificação do formal de partilha após o trânsito em julgado viola
a coisa julgada; (
ii
) se a declaração particular possui eficácia para transferir a totalidade do imóvel

ou apenas
anuir a
alienação da meação da
viúva-meeira
.

III. Razões de decidir

3. O artigo 656 do CPC autoriza a retificação da partilha após o trânsito em julgado para correção de inexatidões materiais, desde que não implique modificação substancial da decisão homologatória.

4. Com o falecimento do autor da herança operou-se automaticamente a transmissão
do
partrimônio
nos termos do artigo 1.784 do CC, de modo que os herdeiros já eram proprietários de suas quotas-partes quando da assinatura da declaração

particular
que
atesta a anuência dos herdeiros para venda realizada pela
viúva-meeira
nos termos do artigo 496 do CC, não constituindo título hábil para transferência das quotas-partes dos herdeiros.

5
. A cessão de direitos hereditários exige escritura pública conforme artigo 1.793 do CC, sendo ineficaz a disposição de bem do acervo hereditário sem prévia autorização judicial.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A retificação do formal de partilha nos termos do artigo 656 do CPC é admissível após o trânsito em julgado para correção de inexatidões materiais, desde que não implique modificação substancial da decisão homologatória.

2. A declaração particular que atesta anuência para alienação pela
viúva-meeira
não constitui título hábil para transferência das quotas-partes dos herdeiros, sendo necessária escritura pública de cessão de direitos hereditários conforme artigo
1.793 do CC.

3. A retificação do formal de partilha deve limitar-se à alienação da meação da
viúva-meeira
, não podendo abranger as quotas-partes dos herdeiros sem escritura pública ou autorização judicial
prévia.
-

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 656; CC,
arts
. 496, 1.784, 1.793, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1032872-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2025,
DJe
21/01/2026; TJ-MG, Agravo de Instrumento no 2654772-84.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Kildare
Carvalho, j. 10/10/2024,
DJe
14/10/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VERA MARINA DE MOURA SANTOS
,
LAURA CRISTINA ALENCASTRO DE MOURA SALDANHA e MARIA TEREZA ALENCASTRO DE MOURA
nos autos de
Abertura do Inventário e Partilha,
distribuída sob o no 1058997-86.2019.8.11.0041 ao Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
RUBENS MAURO ALENCASTRO DE MOURA e CEILA MONICA SILVA FERRAZ ALENCASTRO DE MOURA,
contra a decisão que indeferiu
o
pedido de reconsideração formulado pelas agravantes, mantendo inalterada a decisão que havia retificado
o
formal de partilha para fazer constar a alienação da totalidade de um imóvel rural denominado Gleba Morro Grande à esposa do inventariante (ID 328289869).

Em suas razões recursais (ID 328289868), os agravantes sustentam que a decisão agravada violou a coisa julgada ao reconhecer como válido documento não apreciado na sentença homologatória da partilha.

Sustentam que tal documento trata-se de declaração firmada pelos herdeiros, na qual há anuência apenas para venda da meação da
viúva-meeira

MARY ALENCASTRO DE MOURA
e não à totalidade do bem imóvel localizado em Santo Antônio de Leverger/MT, como entendeu o juízo
a quo
.

Sob tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, mantendo-se a sentença que homologou a partilha (ID 152734249), haja vista o trânsito em julgado em 14/08/2024, como certificado no ID 167015189.

A liminar recursal foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo colegiado

(ID
328809871
).

Não foram prestadas informações pelo juízo condutor do feito (ID 329477373).

Contrarrazões no ID
331295898

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da decisão que, após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, retificou o formal de partilha para fazer constar a alienação da totalidade do imóvel rural denominado "Gleba Morro Grande" à esposa do inventariante, com fundamento em declaração particular firmada pelos herdeiros.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença homologatória da partilha transitou em julgado em 14/08/2024, conforme certidão de ID
328289882
, tendo sido expedido o formal de partilha em 14/11/2024 (ID
328289882
), em perfeita consonância com o plano de partilha
de ID
328289878

homologado no ID
328289881
.

No caso vertente, verifica-se que o juízo
singular
, por meio de simples despacho proferido em 29/01/2025 (ID
328289885
), três meses após o trânsito em julgado da sentença homologatória, determinou a retificação do formal de partilha e a expedição de alvará para transferência da totalidade do imóvel rural à esposa do agravado, modificando o conteúdo da decisão já acobertada pela coisa julgada material.

Ocorre que
o art. 656 do CPC autoriza que o magistrado
proceda a retificação da sentença para correção de
erro de fato e inexatidões materiais,
mesmo após o trânsito em julgado,
desde que não
implique em modificação substancial do conteúdo da decisão homologatória,

verbis
:

“Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo,
corrigir-lhe
as inexatidões materiais.”

Assim,
não há que se falar em violação à coisa julgada,
pois a legislação autoriza a
retificação do formal de partilha
após o trânsito em julgado
, haja vista a existência de omissão com relação
à
alienação da meação da
viúva-meeira

à esposa do agravante
.

Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

“
Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Partilha Amigável Homologada. Pedido de Retificação. Pretendida Exclusão de Herdeiro. Impossibilidade. Pretensão de Modificação do Quinhão Hereditário. Inadequação da via Eleita. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos Inventário, indeferiu pedido de retificação de partilha após a sentença homologatória.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se é admissível a retificação do formal de partilha, nos próprios autos do inventário, para excluir herdeiro que teria sido incluído indevidamente, com alteração dos quinhões atribuídos na sentença homologatória.

III. Razões de decidir

3. A retificação prevista noartigo656doCPClimita-se à correção de erro material na descrição de bens ou a inexatidões formais, não alcançando alterações na composição subjetiva da partilha ou redistribuição dos quinhões sucessórios.

4. A pretensão de exclusão de herdeiro e redistribuição do patrimônio configura modificação substancial da partilha homologada, o que exige o ajuizamento de Ação própria.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A retificação de partilha prevista no art.656doCPCrestringe-se a correções de erros materiais ou
inexatidões formais, não sendo cabível para exclusão de herdeiro ou redistribuição dos quinhões hereditários.

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
.656.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 2654772-84.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Kildare
Carvalho, j. 10.10.2024,
DJe
14.10.2024.
”
(N.U 1032872-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)
.

No caso dos autos, e
xtrai-se que
o agravado embasou seu pedido de retificação do formal de partilha em declaração particular firmada pelos herdeiros em 13/06/2016 (ID 328289880), sustentando que tal documento demonstra a anuência de todos os herdeiros para a alienação
integral
do imóvel rural.

Analisando detidamente
o referido documento, constata-se que não há especificação expressa quanto à extensão da alienação,
já que referido documento não faz menção
à
meação da
viúva-meeira
ou à totalidade do bem
, limitando-se
a indicar que
CEILA MÔNICA SILVA FERRAZ ALENCASTRO DE MOURA

adquiriu a
propriedade de
MARY ALENCASTRO MOURA
, conforme
imagem abaixo

(
ID
328289880)
.

Todavia,
com o falecimento de
BENEDITO DIAS DE MOURA
em 11/03/2015, operou-se automaticamente a transmissão da herança aos herdeiros, nos termos do artigo 1.784 do
CC
, motivo pelo qual,
quando da assinatura da declaração
de anuência datada de
13/06/2016, os herdeiros já eram proprietários de suas respectivas quotas-partes do imóvel, não podendo a
viúva-meeira
dispor da totalidade do bem
, o que afasta a alegação do agravado de que houve a anuência para venda integral do imóvel.

A
nalisando detidamente
o plano de partilha homologado, verifica-se que, na sucessão de
BENEDITO DIAS DE
MOURA
, foram atribuídos 50% (cinquenta por cento) dos bens, inclusive do imóvel rural em questão, à
viúva-meeira

MARY ALENCASTRO MOURA
, e os outros 50% (cinquenta por cento) aos herdeiros, na proporção de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) para cada um
, conforme trecho do plano de partilha abaixo colacionado (ID 328289
878)
.

Já na sucessão de
MARY ALENCASTRO MOURA
, falecida em 23/05/2020, o imóvel rural foi excluído da partilha, considerando-se a declaração de que a
viúva-meeira
havia alienado sua meação à esposa do agravado
, sendo os demais bens partilhados entre os herdeiros
.

Verifica-se
ainda
que o agravado, no plano de partilha apresentado no ID
328289878
, requereu expressamente a adjudicação
integral
do imóvel rural à sua esposa, conforme consta do último parágrafo do referido documento
(ITEM 2 do Plano de Partilha)
, c
ontudo, tal pedido não foi apreciado pelo juízo
a quo
na sentença homologatória da partilha (ID
328289881
).

Isso porque, a
sentença limitou-se a homologar o acordo de partilha dos bens deixados por
BENEDITO DIAS DE MOURA
e
MARY ALENCASTRO MOURA
, conforme partilha
de
ID
328289878
, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros, determinando a expedição do formal de partilha e dos alvarás eletrônicos
, conforme íntegra da sentença abaixo colacionada
.

Note-se não
houve, portanto, qualquer manifestação judicial quanto ao pedido de adjudicação
integral
do imóvel rural à esposa
do agravado
,
apesar de constar expressamente no
ITEM 2 DO PLANO DE PARTILHA
de ID 328289878
que todos os herdeiros e a viúva haviam transferido a área rural

à
CEILA MÔNICA SILVA FERRAZ ALENCASTRO DE MOURA.

Além disso
, a interpretação literal desse trecho não pode prevalecer sobre a realidade jurídica dos autos, pois a
declaração firmada pelos herdeiros (ID 328289880) atesta apenas a anuência para a venda realizada pela
viúva-meeira
, nos termos do art. 496 do CC, que exige o consentimento dos descendentes para a alienação de imóveis por ascendentes.

Ademais, no caso de alienação
da cota parte dos agravantes
, tratando-se de cessão de direitos hereditários
,
há que ser
observada
a formalidade do art. 1.793
caput
e § 3o, do CC,
verbis
:

“
Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

[...]

§ 3
o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.
”

No caso dos autos,
não há escritura pública de cessão de direitos hereditários, tampouco documento particular referendado pelo juízo do inventário antes da sentença homologatória da partilha autorizando ou reconhecendo a alienação integral do imóvel rural denominado
"Gleba Morro Grande"
à esposa do agravado
, co
mo
exigido pela legislação civil.

A declaração apresentada pelo agravado constitui mero instrumento particular que atesta a anuência dos herdeiros para a venda realizada pela
viúva-meeira
,
tendo em vista que tal
documento não possui, por si só, força jurídica para transferir a propriedade da totalidade do imóvel, nem substitui a regularização formal do bem em sede de inventário.

Portanto, embora o formal de partilha expedido em 14/11/2024 (ID 328289883) tenha omitido a alienação da meação da
viúva-meeira
, a retificação determinada pelo juízo
a quo
extrapolou os limites do erro material, ao incluir a transferência da totalidade do imóvel, abrangendo também as quotas-partes dos herdeiros.

A retificação do formal de partilha, com fundamento no art. 656 do CPC, admite apenas a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, não podendo modificar substancialmente o conteúdo da decisão homologatória.

No caso vertente, a sentença homologatória da partilha (ID 328289881) respeitou integralmente o direito das sucessões, atribuindo a cada herdeiro sua respectiva quota-parte no imóvel rural.

Desta forma,
a solução adequada consiste em reconhecer a possibilidade de retificação do formal de partilha, nos termos do art. 656 do CPC, para fazer constar a alienação da meação da
viúva-meeira

MARY ALENCASTRO MOURA
(50% do imóvel) à
CEILA MÔNICA SILVA FERRAZ ALENCASTRO DE MOURA
, conforme declaração firmada pelos herdeiros (ID 328289880) e plano de partilha homologado (ID 328289878).

Contudo, a retificação não pode abranger as quotas-partes dos herdeiros (os outros 50% do imóvel), uma vez que não há título hábil para a cessão de direitos hereditários, nos termos do art. 1.793 do CC.

Assim, o formal de partilha retificado deve fazer constar:

a) A alienação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural denominado "Gleba Morro Grande", correspondente à meação da
viúva-meeira

MARY ALENCASTRO MOURA
, à
CEILA MÔNICA SILVA FERRAZ ALENCASTRO DE MOURA
;

b) A manutenção das quotas-partes dos herdeiros (os outros 50% do imóvel), na proporção de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) para cada um, conforme sentença homologatória da partilha transitada em julgado.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento

ao
recurso para
reformar parcialmente a decisão recorrida e determinar que a retificação do formal de partilha recaia apenas sobre a meação da
viúva-meeira

MARY ALENCASTRO MOURA
(50% do imóvel rural denominado "Gleba Morro Grande"), alienada à
CEILA MÔNICA SILVA FERRAZ ALENCASTRO DE MOURA
, mantendo-se as quotas-partes dos herdeiros (os outros 50% do imóvel) conforme sentença homologatória da partilha transitada em julgado (ID 328289881 e ID 328289882).

Consequentemente, determino o recolhimento do formal de partilha retificado (ID 183067548) e do alvará expedido (ID 184819202), devendo o juízo a quo expedir novo formal de partilha e alvará, observando os limites da presente decisão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026